Tribunal: TJMT
Processo: 1026637-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026637-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVANTE), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), DANIELLE DE JESUS SILVA - CPF: 006.221.941-35 (AGRAVADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA – CÁLCULOS EFETUADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que o cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título.

No caso dos autos, na sentença e no acórdão exequendos restou determinado à requerida/agravante que retenha 25% do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração, bem como a quantia de R$ 4.309,62 (quatro mil trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos), a título de IPTU. Ou seja, nada mencionou sobre os IPTU ́s dos anos de 2019 a 2023.

Não se pode olvidar que, nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que
homologou o cálculo apresentado pela Contadoria
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PÔR DO SOL URBANIZACOES LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores/Cumprimento de Sentença no 1020638-50.2020.8.11.0003, proposta em seu desfavor por DANIELLE DE JESUS SILVA, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Em suas razões alega que o cálculo está equivocado, pois não segue o que foi determinado nas decisões constantes na ação de conhecimento, violando o que determina o Código de Processo Civil.

Afirma que no referido cálculo não consta o percentual de juros utilizado no cálculo e o período de incidência, impossibilitando a sua conferência, bem como não houve o decote do IPTU, nos termos constantes no acórdão do TJMT.

Defende que foi determinado, além da devolução dos valores recebidos pela Loteadora, deduzido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a título de multa, bem como, dos tributos incidentes no período em que o comprador exercera a posse do imóvel (período em que foi transferida a posse do imóvel), corrigido pelo INPC desde a data de cada desembolso e com juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, bem como o pagamento de 17% do valor da condenação, a título de honorários de sucumbência.

Assevera que há necessidade de decote do valor de R$13.343,25 (treze mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente aos débitos de IPTU ́s, vencidos e inadimplidos durante o período de posse do imóvel, nos exatos termos da decisão deste Tribunal de Justiça. Descontando tal valor, a Exequente, ora Agravada, ficou com um crédito à receber, no valor de R$ 3.624,70 (três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), nada mais que isso, ou seja, a Sra. Contadora equivocou-se e levou o Juízo de Primeiro Grau, ao erro.

Anota que, quanto aos honorários de sucumbência, ou seja, 17% do valor da condenação, é devido o valor de R$616,20 (seiscentos e dezesseis reais e vinte centavos) e não o valor conforme descrito no cálculo homologado.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o Agravo, com o fim de modificar a decisão e deferir a impugnação ao cálculo pericial, visto que não seguiu o que ficou determinando na ação de conhecimento, ou seja, o desconto dos débitos de IPTU, de forma correta, ou seja, da imissão na posse até o trânsito em julgado da decisão de rescisão contratual.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 168028677).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 168460596).

Contraminuta da parte agravada (ID 168623694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES, proposta por DANIELLE DE JESUS SILVA, em face de PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, alegando que, em razão de problemas financeiros, comunicou a ré do interesse em rescindir o contrato, contudo a ré não efetuou a devolução da quantia paga.

Requereu a procedência do pedido inicial para a rescisão do contrato com retenção de 10% do valor pago e a consequente devolução do saldo remanescente.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, vez que caracterizada a inadimplência da demandante; declarou nula a cláusula Quinta, alínea “f”, do contrato objeto da lide; determinou que a requerida retenha 10% do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração, bem como R$ 4.309,62 (quatro mil trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos), a título de IPTU, devolvendo o restante a autora, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Por fim, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Interposto recurso de apelação, este foi desprovido à unanimidade, sendo majorados os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento).

Interposto Recurso Especial no. 2031515/MT, este foi parcialmente provido para majorar o percentual de retenção para 25% (vinte e cinco por cento).

Transitada em julgado em 17/02/2023, a parte autora manejou o pedido de Cumprimento de Sentença, pugnando pela intimação da Requerida para efetuar o pagamento total de R$ 15.558,40 (quinze mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidência de multa (10%) e honorários (10%), além de bloqueio de valores, nos moldes do § 1° do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Intimada para pagamento, a parte Executada apresentou impugnação e manifestou que os valores efetivamente pagos pela Exequente, devidamente atualizado pelo INPC, de cada pagamento, e com juros de 1% do trânsito em julgado da decisão, totalizam o valor de R$ 22.623,93 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e três centavos), que, descontado o percentual de 25% (R$5.655,98), sobra o valor de R$16.967,95 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Anota que a Exequente está inadimplente com as despesas de IPTU desde 2017, que remonta no valor de R$13.343,25 (treze mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), que, abatido do montante a ser restituído à autora, perfaz a quantia de R$ 3.624,70 (três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta centavos).

Acrescido o percentual de 17% a título de honorários sucumbenciais (R$ 616,20), o valor a ser restituído à Exequente é de R$4.240,90 (quatro mil, duzentos e quarenta reais e noventa centavos), que já foi depositado judicialmente.

A Exequente impugnou os cálculos apresentados pela parte Executada, porquanto a sentença determinou que fosse descontada apenas a quantia de R$4.309,62 (quatro mil trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos) que se refere ao IPTU de 2019 e proporcional de 2020 (até o ingresso da demanda 02/10/2020), de modo que os descontos de IPTU ́s dos anos de 2019 a 2023 realizados pela parte Executada são totalmente incabíveis.

Assim, requereu fosse a Executada intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da quantia remanescente (R$ 11.317,50) acrescido de 10% (dez por cento) de multa e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, o que corresponde a R$ 13.581,00 (treze mil quinhentos e oitenta e um reais) diretamente na conta corrente da patrona da Exequente, nos moldes previstos no §2o do artigo 526 do Código de Processo Civil, sob pena de penhora on-line.

Ante a divergência dos cálculos, a Magistrada a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito exequendo, devendo ser observado os termos da sentença e do Acórdão proferidos no presente feito.

A Contadoria juntou os cálculos no ID 126286421 – origem, apontando como devida a quantia de R$ 8.956,45 (oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Intimadas para se manifestarem, a Exequente concordou com os cálculos e requereu o levantamento do valor já depositado em conta, equivalente a R$ 4.240,90 (quatro mil duzentos e quarenta reais e noventa centavos), bem como a intimação da parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da diferença do valor da condenação, arbitrada em R$ 8.956,45 (oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Já a Executada discordou dos cálculos, defendendo que é devido o decote dos débitos de IPTU em aberto até o trânsito em julgado da decisão, pois foi nessa data que o imóvel foi rescindido e devolvido à Executada.

Ao analisar a Impugnação, a magistrada a quo rejeitou a irresignação porquanto os cálculos apresentados pela contadoria judicial observaram as diretrizes das decisões deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça e, em consequência, homologou os cálculos apresentados pela contadoria.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que o cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 600 E 601 DO CPC. SÚMULA 284 DO STF. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. BALANCETE MENSAL (SÚMULA 371/STJ). IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que havendo definição no título judicial exequendo quanto ao critério de apuração do VPA, ainda que contrário à Súmula no 371/STJ, não é possível, em respeito à coisa julgada, alterá-lo em sede de cumprimento de sentença. 3. (...) 4. Ademais, o acolhimento da alegação de excesso de execução reclama que a impugnante decline o valor que entende correto, sendo insuficiente alegações genéricas. A deficiência na fundamentação recursal atrai, por analogia, o óbice contido na Súmula 284/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 760.873/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL COMPULSÓRIA EM INTEGRAL. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. CONVERSÃO DEVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTRITOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO PREVISÃO DE PAGAMENTOS RETROATIVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título. 2. Quando o dispositivo da sentença apenas condenar o Distrito Federal a converter a aposentadoria da parte de ?por invalidez permanente com proventos proporcionais? para ?aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais? não se extrai a obrigação em pagar valores retroativos, os quais não podem ser cobrados em cumprimento de sentença. 3. O cumprimento de sentença deve ser extinto por ofensa a coisa julgada quando não estiver vinculado aos estritos parâmetros do título executivo. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-DF 07162758420188070000 DF 0716275-84.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE DE DEMONSTRAR EVENTUAL EXCESSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E AOS PARÂMETROS DE CÁLCULO NELE INDICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00407197620188160000 PR 0040719-76.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 13/02/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2019)

No caso dos autos, na sentença e no acórdão exequendos restou determinado à requerida/agravante que retenha 25% do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração, bem como a quantia de R$ 4.309,62 (quatro mil trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos), a título de IPTU.

Ou seja, nada mencionou sobre os IPTU ́s dos anos de 2019 a 2023.

Não se pode olvidar que, nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Noutro lado, vale lembrar que o momento processual do cumprimento de sentença tem por objetivo aclarar fatos já decididos e discutidos na fase cognitiva, sendo que todos os parâmetros a serem observados já foram mostrados pela sentença que constitui o título executivo, e bem assim os parâmetros e critérios de cálculo a serem observados.

Deste modo, a retenção dos valores atinentes aos IPTU ́s dos anos de 2019 a 2023, nos moldes como pretendido pelo Banco agravante é impossível de ser realizada dentro dos presentes autos, vez que o cumprimento de sentença se limita aos termos do título executivo judicial formado.

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que
homologou o cálculo apresentado pela Contadoria
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024